Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717288-13.2021.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARCELO SCUSSEL, E. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO SCUSSEL DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 02/02/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR